Tribunal: TJMT
Processo: 1026093-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026093-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), VINICIUS VIEIRA MATOS - CPF: 053.555.941-07 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
VINICIUS VIEIRA MATOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. COMUNICAÇÃO FORMAL DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ACEITA PELO CREDOR. ENVIO AO ENDEREÇO ANTIGO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a ausência de constituição válida de mora. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especificamente quanto à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço
constante do contrato
, não obstante a comunicação formal de alteração de endereço previamente realizada e aceita pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC; (
ii
) definir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço antigo, mesmo após comunicação formal e aceita de mudança de domicílio pelo credor, à luz do Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verificam as hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão impugnado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

Os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada, providência incabível nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não se admite a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Volkswagen S.A.
contra o acórdão proferido por esta Qui
nta Câmara de Direito Privado (id 268282792
), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026093-63.2024.8.11.0000, interposto por Vinicius Vieira Matos, que reformou a decisão de 1º grau, a qual havia deferido liminar de busca e apreensão em seu desfavor.

O acórdão embargado reconheceu a ausência de constituição válida de mora, tendo em vista que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele informado pelo devedor em comunicação formal prévia ao banco, motivo pelo qual restou afastada a regularidade do procedimento de constituição em mora, fundamento indispensável à manutenção da liminar.

Inconformado, o embargante aponta omissão e contradição, alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente o Tema 1132 do STJ, segundo o qual é
válida
a notificação enviada ao endereço constante no contrato, independentemente da ciência do novo endereço informado.
(id 270453358)

Transcorreu o prazo sem que o Embargado apresentasse manifestação, conforme certificado no id 273201358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
VINICIUS VIEIRA MATOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se
de Embargos de Declaração

opostos por
Banco Volkswagen S.A.
contra o acórdão proferido por esta Qui
nta Câmara de Direito Privado (id 268282792
), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026093-63.2024.8.11.0000, interposto por Vinicius Vieira Matos, que reformou a decisão de 1º grau, a qual havia deferido l
iminar de busca e apreensão em desfavor do embargado.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
VINICIUS VIEIRA MATOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164831967 –
autos de origem PJE Nº 1016357-12.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que o banco agravado enviou a notificação para endereço desatualizado, posto que já
tinha
sido modificado administrativamente após solicitação de alteração. Portanto, pleiteou pela restituição do veículo objeto do contrato,
sob pena
de multa diária, bem como a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Pois bem.

1.
DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA

1.1. Da Justiça Gratuita concedida a parte adversa.

A parte agravada pleiteou pela concessão do benefício da justiça gratuita, arguindo que a parte agravante não trouxe aos autos documentos idôneos a comprovar a concessão de tal benefício.

Afirma ainda, que a mera alegação de incapacidade financeira não preenche os requisitos necessários.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, nota-se que o agravante acostou aos autos, farta documentação acerca da impossibilidade no recolhimento de custas processuais, conforme (
IDs
. 239277661 e 239274180).

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

1.2. Da Violação ao princípio da
dialeticidade

Quanto a preliminar de
dialeticidade
, entendo que não merece prosperar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente,
todos os pontos fático-jurídicos expostos na decisão objurgada
, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Portanto, rejeito a preliminar aventada nas contrarrazões.

É como voto.

2.
Mérito Recursal

Ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas.
O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário.

II - Considerando que o requerente não efetuou o recolhimento do emolumento relativo
a
pesquisa/restrição realizada pelo Sistema
RenaJud
, tampouco consta tal pedido na peça de exórdio, deixo de determinar a restrição judicial do veículo objeto da lide.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69[1].

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor
fiduciante
, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911).

VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida.

VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de
astrientes
até a efetiva restituição do bem a quem de
direito.
”

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os
REsp
1.951.662 e
REsp
1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com
a inscrição "não procurado"
.

Na hipótese, o banco agravado trouxe juntamente com sua exordial a Cédula de Crédito Bancário (ID. 161159102 dos autos de origem), constando o seguinte endereço do devedor:
rua
Benigno Nogueira de Souza, 94, Q20, L13, bairro João
Antonio

Fag
, na cidade de Rondonópolis-MT, CEP 78.736-146. Ademais, trouxe também a respectiva notificação extrajudicial de cobrando no referido endereço constante em contrato (ID. 161159104 dos autos de origem).

Por sua vez, o agravante informou que o endereço constante no contrato e referenciado na notificação encontra-se desatualizado, sendo este fato de pleno conhecimento do agravado, sobretudo considerando que os últimos boletos das parcelas do contrato foram encaminhados ao novo endereço do agravante.

Analisando atentamente os autos, observo que as afirmações do agravante se encontram consubstanciadas nos documentos
sob ID
. 239274184 (atual comprovante de endereço),
boleto enviado ao antigo endereço (ID. 239274191)
e boleto enviado ao novo endereço (ID. 239274194).

Sob esse contexto, entendo que a notificação extrajudicial
não
se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência (TEMA 1.132 do STJ), na medida em que apesar de realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, foi remetida para o endereço sabidamente desatualizado.

À
propósito, cito o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020729-81.2022.8.11.0000 – Capital Agravante: Banco Bradesco S.A. Agravado: Lucas de Freitas Pereira E M E N T
A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO - MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Logrando o devedor demonstrar que comunicou ao credor a alteração de endereço, o aviso de recebimento encaminhado ao endereço antigo não atingi os efeitos para a constituição em mora
. (TJ-MT 10207298120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

– Grifo Nosso

Ora, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, se, por um lado, a legislação favorece a instituição financeira, com o objetivo de garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e da segurança do crédito, colunas estruturais do modelo capitalista, permitindo
a
imediata e liminar apreensão do bem, sem qualquer possibilidade de prévia contestação, é preciso, no mínimo, por outro lado, para a salvaguarda mínima do direito do apontado devedor, garantir que a notificação seja feita rigorosamente de acordo com a exigência estabelecida pelo Decreto Lei 911/69.

Em consonância com os preceitos constitucionais e visando salvaguardar o equilíbrio entre os interesses das instituições financeiras e os direitos fundamentais do devedor, a aplicação do Decreto Lei 911/69 deve ser pautada por critérios objetivos e garantias processuais inequívocas. Para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro,
é
imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

Nesse sentido, tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor,
impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO. ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AR ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. - Consoante dispõe o atual art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária
a
mora constitui-se
ex

re
, ou seja, decorre automaticamente do vencimento das parcelas assumidas pela parte contrária, sendo comprovada pelo envio de uma simples notificação extrajudicial por via postal, com aviso de recebimento (A.R) - Nesse contexto, a notificação extrajudicial serve para a comprovação da mora do devedor, sendo pressuposto processual para a ação de busca e apreensão (Súmula nº 72 - STJ)- O Apelante sustenta que a sentença merece ser anulada tendo em vista que a constituição em mora foi realizada e que a notificação é válida, mesmo o AR tendo retornado com a opção "mudou-se" assinalada, e
cabe ao devedor manter atualizado seus dados cadastrais junto ao credor - De fato, o entendimento do STJ é de ser válida a constituição de mora mesmo que o Aviso de Recebimento retorne com a informação de "mudou-se". Porém, no caso em questão, verifico que o Aviso de Recebimento foi enviado à R. 186 6 QD 389, Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade,
Cep
69097-489, nesta cidade, endereço esse diferente do presente na Cédula de Crédito Bancário (p. 32) - Afigura-se, portanto, inválida a intimação juntada aos autos para fins de constituição em mora do devedor.
E, não tendo sido observado, pelo credor, pressuposto processual inerente
as
ações de busca e apreensão fundadas no referido Decreto-Lei, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública - Sentença mantida - Recurso conhecido e não provido.
”
(TJ-AM - AC: 06425089120188040001 AM 0642508-91.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo
Chíxaro
, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019) (
g.n
.)

CONCLUSÃO

Desta maneira,
atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada, bem como, determinou a restituição do bem descrito na inicial.

Outrossim
, se tratando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública, aplico o efeito translativo e julgo extinto o feito de n. 1016357-12.2024.8.11.0003, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa as questões postas, inclusive ao consignar que,
embora o Tema 1132/STJ reconheça a validade da notificação enviada ao endereço constante no contrato, há exceção nos casos em que a parte devedora comunica formalmente a mudança de endereço
, como ocorreu na hipótese.

Não se constata
omissão
, pois a decisão colegiada
considerou a comunicação formal do devedor ao banco acerca do novo endereço
, elemento que afastou a presunção de validade da notificação realizada no endereço antigo.

Também
não há contradição
entre a fundamentação do acórdão e o entendimento do STJ, pois a decisão embargada
aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual
, que impõem às partes o dever de agir conforme a confiança legítima que
inspiram,
não podendo o credor desconsiderar a comunicação formal realizada pelo devedor.

Resta evidente que os embargos buscam
rediscutir o mérito do julgado
, finalidade para a qual
não se prestam
os embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, obscuridade a ser esclarecida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025